Tribunal: TJSP
Processo: 1000168-27.2025.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização ́por Danos Materiais e Morais. Pacote Turístico. Oferta de cruzeiro com pacote de bebidas "all inclusive" não cumprida. Falha na prestação do serviço consistente na violação ao dever de informação e publicidade enganosa. Dever de reparar os danos materiais mantido. Danos morais, contudo, não caracterizados. Mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização ́por Danos Materiais e Morais. Pacote Turístico. Oferta de cruzeiro com pacote de bebidas "all inclusive" não cumprida. Falha na prestação do serviço consistente na violação ao dever de informação e publicidade enganosa. Dever de reparar os danos materiais mantido. Danos morais, contudo, não caracterizados. Mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual que não enseja ofensa a direito da personalidade. Recurso parcialmente provido.